Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam dos fundamentos da decisão impugnada e apresentam elementos aptos a justificar a reforma pretendida. Preliminar rejeitada.
4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
6. Demonstrado nos autos, por meio de contracheques, que os rendimentos mensais do agravante são compatíveis com a alegada hipossuficiência, enquadrando-se nos parâmetros aceitos por esta Turma, impõe-se a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 4o. Res. 217/2023 da Defensoria Pública.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178,) p. 17.09.2025. TJDFT, AGI 0727678-06.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15/9/2025.